Tribunal: TJDFT
Processo: 0732878-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 239, § 1o, DO CPC/2015. NULIDADE DE CITAÇÃO. DECISÃO DE REVELIA REVISTA. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ACOLHEU A NULIDADE DA CITAÇÃO.
1. É tempestiva a contestação apresentada dentro do novo prazo concedido após o reconhecimento da nulidade da citação da Requerida, recebida por terceiro, no endereço da parte Autora, no qual não mais residia a citanda.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.